Tribunal: TJSP
Processo: 0000199-37.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000199-37.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
apelante ADOLFANI CARMONA SANCHES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
2
.Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278
Origem: 1a Vara Criminal/Itaquaquecetuba
Magistrado: Dr. Antenor da Silva Cápua
Apelante: ADOLFANI CARMONA SANCHES
Apelado: Ministério Público
Voto no 37267
APELAÇÃO Art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03
Autoria e
materialidade delitivas nitidamente delineadas
nos autos Versão dos policiais, prestada em
Juízo, a corroborar toda a prova coligida
Absolvição

Impossibilidade

Penas
escorreitas - Recurso defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto
por ADOLFANI CARMONA SANCHES, contra a r. sentença de
fls. 137/140, que o condenou, por incursão no art. 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, à pena de 03 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa,
substituindo-se a pena corporal por prestação de serviços à
comunidade e oferecimento de 10 cestas básicas, uma por mês, no
importe de R$ 200,00 cada, a entidades carentes cadastradas no
Juízo das Execuções.
Consta da denúncia que, no dia 22 de novembro
de 2017, por volta de 12h30min, na Travessa Parapuã, no 364,
Bairro Recanto Mônica, cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, o
ora apelante possuía arma de fogo com numeração de série
suprimida, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam, via COPOM,
denúncia anônima acerca de eventuais infrações relativas à lesão
corporal, estabelecimento e/ou exploração de jogo azar e porte de
arma de fogo, que estariam sendo cometidas no local dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
3
Munidos da aludida informação, os agentes estatais se deslocaram
até a mencionada localidade, sendo atendidos por Karina Amorim
de Sousa, companheira do apelante. Ela, então, franqueou a
entrada aos policiais, os quais encontraram no imóvel diversas
peças de máquinas que aparentavam ser utilizadas para fins de jogo
de azar. Os fardados, ainda, encontraram uma arma de fogo,
calibre 765, marca Taurus, com carregador municiado (com quinze
cartuchos íntegros), que foi ocultado, sobre o guarda-roupas do
quarto do casal, pelo recorrente. Destarte, acerca da lesão
corporal, Karina negou que o réu lhe tivesse agredido. Em solo
policial, o apelante confessou a prática delitiva, sendo ele então
denunciado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei no 10.826/2003 (fls. 61/62). Em relação às infrações
estampadas no art. 50, caput, da Lei de Contravenções Penais, e no
art. 129, § 9o do CP, manifestou-se o Parquet pelo arquivamento
(fls. 63/64), o que foi acolhido pelo Magistrado de primeiro grau,
ressalvado o quanto disposto no art. 18, do CPP (fls. 65/67).
Inconformado, busca o apelante sua absolvição,
sob o argumento de fragilidade probatória. Assinala que não houve
ratificação das palavras prestadas pela testemunha Karina, em
Juízo, seja em relação à autorização de entrada da Polícia Militar
no imóvel, seja no tocante à propriedade da arma ali apreendida.
Salienta que, sendo a prova frágil, de rigor sua absolvição, em
homenagem ao princípio do in dubio pro reo (fls. 141/144).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 149/153), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 169/185).
Relatei.
O boletim de ocorrência (fls. 04/06), o auto de
exibição e apreensão (fls. 07) e laudo pericial (fls. 112/116)
atestam a indiscutível materialidade delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
4
Com a autoria, malgrado o esforço da combativa
defesa, não foi diferente, saltando ela nítida da prova oral
produzida igualmente em Juízo, a corroborar, inclusive, a confissão
administrativa do apelante (fls. 46).
Os policiais militares Igor Bueno dos Anjos e
Josefa Batista dos Santos, em terreno investigativo, relataram
que, no dia dos fatos, após serem acionados em razão de denúncia
de violência doméstica, prática de jogos de azar e posse ilegal de
arma de fogo, dirigiram-se ao endereço indicado onde, então,
foram autorizados a entrar pela moradora Karina Amorin,
companheira do apelante. Afirmaram que, diligenciando o local,
encontraram diversas peças e carcaças do que aparentavam ser
máquinas de jogo de azar, bem como uma pistola marca Taurus,
calibre 765, desalimentada e seu respectivo carregador municiado
com 15 cartuchos íntegros, estes últimos objetos localizados sobre
o guarda-roupas do quarto do casal. Assinalaram que Karina se
mostrou surpresa com a descoberta, afirmando categoricamente
desconhecer a origem de tais itens (fls. 08 e 09). Em Juízo, uma
vez mais, confirmaram todo o ocorrido, salientando que a entrada
na residência foi franqueada por Karina e no local lograram
encontrar, sobre o guarda-roupa, a arma de fogo e carregador
municiado atribuídos ao apelante. Salientaram que Karina ficou
surpresa e que no local residia mais o réu e crianças (declarações
colhidas em meio digital).
A testemunha Karina Amorim de Sousa, de seu
turno, perante a autoridade policial, afirmou que convive com o
apelante em união estável há cerca de 05 anos. Narrou que, no dia
dos fatos, autorizou a entrada dos agentes públicos no imóvel, ao
tomar conhecimento do teor da denúncia feita. Salientou que ficou
surpresa com o encontro da arma de fogo, pois nunca havia visto o
apelante guardando ou manuseando referido objeto (fls. 10).
O recorrente, ouvido unicamente em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
5
policial, posto que declarado revel (fls. 118/119), admitiu os fatos
imputados, salientando que a arma apreendida era de sua
propriedade e que a havia adquirido 03 dias antes de referida
apreensão. Relatou que comprou o artefato de um indivíduo que foi
até a sua residência, identificando-se como Zezinho, e que pelo
objeto desembolsou a quantia de R$ 900,00. Afirmou, ainda, que,
quando da aquisição, a arma já se encontrava raspada (fls. 46).
Diante de tal panorama não havia mesmo
qualquer espaço para a pleiteada absolvição que, inclusive, não vem
apoiada em nenhum elemento de convicção, havendo mero
inconformismo com a resposta jurisdicional sem, contudo, um só
argumento que pudesse afastar a responsabilidade criminal do réu,
que salta nítida do caderno de provas.
Com efeito, ainda que não tenha a testemunha
Karina sido ouvida em Juízo, é certo que as declarações prestadas
por ela em sede investigativa foram amplamente confirmadas pelas
dos agentes públicos, sob os auspícios judiciais, não se podendo
ignorar, outrossim, que o próprio apelante, perante a autoridade
policial, confessou a prática delitiva, deixando de se apresentar,
posteriormente, em Juízo, onde poderia refutar as declarações
prestadas anteriormente, caso inverídicas. Outrossim, como bem
assinalado pelo Magistrado singular, a defesa comprometeu-se em
trazer a testemunha Karina ao Juízo, independentemente de
intimação, e não a trouxe, subentendendo-se que desistiu de sua
ouvida
De se sublinhar, outrossim, que tantos os
agentes policiais, quanto a testemunha Karina (ainda que apenas
ouvida em terreno policial), foram uníssonos ao declarar que houve
autorização, por parte desta última, quanto à entrada dos policiais
militares no imóvel. De mais a mais, é certo que o depósito da arma
no local dos fatos já seria, inclusive, motivo suficiente a
excepcionar a inviolabilidade do domicílio, por se tratar de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
6
permanente.
Desse
modo,
ainda
que
não
houvesse
autorização expressa, não se poderia cogitar em irregularidade na
obtenção das provas, até porque o art. 303, do Código de Processo
Penal, diz, claramente, que: “Nas infrações permanentes, entende-
se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência”. Aliás, é exatamente esta a exceção prevista pela
norma constitucional à violação ao asilo, quando há situação de
flagrante.
Confira-se:
“Art. 5o, inciso XI da Constituição Federal: “A casa é o
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(g.n.)
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
AO
SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita
revela-se inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico
prevê recurso específico para tal fim, circunstância
que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2.
O alegado constrangimento ilegal será analisado para a
verificação da eventual possibilidade de atuação ex
officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
7
DO
MORADOR
PARA
O
INGRESSO
NA
RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. É
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se
trata de flagrante de crime permanente, podendo-se
realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das
provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do
STF. 2. No caso dos autos, havendo fundadas
suspeitas de que o paciente e demais corréus estariam
praticando o crime de tráfico de drogas, tendo os
policiais sentido forte odor de cocaína ao serem
recepcionados em um dos imóveis por eles ocupados,
não há que se falar em nulidade da prova decorrente
da medida. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. ACUSADO FLAGRADO NA POSSE DE
ARMA DE FOGO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE
PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA
1. A natureza e a considerável quantidade de material
tóxico apreendido por ocasião do flagrante, o fato de
haver no local inúmeros petrechos para a fabricação
de drogas, bem como a comprovação de que o paciente
e demais corréus negociavam os entorpecentes em um
estabelecimento comercial, tendo sido encontrada com
o primeiro uma arma de fogo de uso permitido, são
fatores que, somados, revelam dedicação à narcotraficância, justificando a preservação da
preventiva. 2. Indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se justificada e mostra-se imprescindível
para acautelar o meio social, evidenciando que
providências menos gravosas não eriam suficientes
para garantir a ordem pública. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 412.307/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
j.
24/10/2017,
DJe
06/11/2017).
Note-se, outrossim, que os agentes policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
8
prestaram
depoimentos
extremamente
coerentes,
claros
e
concisos, em ambas as sedes, e narraram os fatos com precisão e
riqueza de detalhes, contando minuciosamente como se deu todo o
desenrolar dos fatos.
Dessa forma, seus testemunhos devem, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não terem intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É que o Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais,
escolhidos pelo Estado, possuem fé pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque,
como dito alhures, não restou provada qualquer intenção em, de
alguma forma, prejudicar o réu.
Confira-se:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
9
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a
quem o Estado confere a missão importantíssima de,
coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados
no exercício das suas funções.
A Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às
artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos, para se furtarem da aplicação da lei penal.
Isso, porém, não pode ser aceito e deve ser
de pronto coibido, eis que a conduta isolada de alguns policiais ou
agentes outros que agem ao arrepio da lei não pode ser
generalizada nem tida como regra, sendo certo que se trata de
exceções, as quais, demais disso, devem ser cabalmente
comprovadas.
O conjunto probatório, como se vê, é farto.
No mais, realizada a perícia respectiva, concluiu-
se que a arma apreendida apresentava numeração suprimida e se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
10
encontrava eficaz para a prática de disparos (fls. 112/116), não
havendo dúvidas, pois, quanto ao potencial lesivo do objeto, valendo
observar, ademais, que se trata de crime de perigo abstrato.
A propósito:
“Nos termos do entendimento majoritário das duas
Turmas componentes da Terceira Seção, o crime
previsto no tipo do art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 é
de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a
arma de fogo, o acessório ou a munição de uso
permitido sejam capazes de produzir lesão real a
alguém. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
(HC 170207 RJ, rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/06/2013).
“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE
ARMA DE USO PERMITIDO E NUMERAÇÃO
RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
IV, DA LEI N.o 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA.
ATIPICIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PERIGO
ABSTRATO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. 1. Segundo a
orientação deste Superior Tribunal de Justiça, é
irrelevante, para a configuração dos crimes de posse
e porte ilegal de arma de fogo previstos na Lei n.o
10.826/2003, o fato de estar, ou não, a arma
municiada. Precedentes desta Corte e do Excelso
Pretório. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido é de mera conduta e de perigo
abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da
ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a
probabilidade de vir a ocorrer algum dano é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto
jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a
segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o
fato de estar a arma de fogo municiada ou não.
Precedentes" (STF, HC 104.206/RS, 1.a Turma, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3.
Ordem
de
habeas
corpus
denegada.”
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000199-37.2018.8.26.0278 - Voto no - 37267 - JS
11
250.387/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, j.28/05/2013).
As penas e regime foram adequadamente
fixados, com a substituição da reprimenda corporal por restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação de cestas básicas, não havendo sequer insurgência
defensiva quanto a este aspecto.
Nada há, pois, que ser modificado.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta.
EDISON BRANDÃO
Relator